Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-69.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704807-69.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. RECORRIDOS: ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BENTO, CRISTIANE DE OLIVEIRA BENTO, EDUARDO DE OLIVEIRA BENTO, THAÍS OLIVEIRA BENTO, BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SEGURO DE VIDA. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO PRÊMIO. CANCELAMENTO DO SEGURO SEM A NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. ILEGALIDADE. I. A parte que se omite quanto à especificação de provas, de maneira a revelar desinteresse pelo avanço instrutório da causa, encontra descerrado o manto da preclusão quando invoca suposto cerceamento de defesa depois da prolação de sentença contrária aos seus interesses. II. De acordo coma inteligência dos artigos 757 e 775 do Código Civil e dos artigos 122 e 126 do Decreto-Lei 73/1966, salvo quando incorre em alguma ilegalidade ou abusividade, a corretora de seguros não responde pelo descumprimento do contrato de seguro pela seguradora. III. A perda da cobertura securitária, na forma do artigo 763 do Código Civil, pressupõe a constituição em mora do segurado por meio de ato de comunicação de vontade da seguradora. IV. Recurso da primeira Apelante (BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A) provido. Recurso da segunda Apelante (ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A) desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 476, 757, 758, 760, 763, todos do Código Civil, 370 e 355, ambos do CPC, sustentando que o indeferimento de produção de prova testemunhal, que demonstraria sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, ensejou cerceamento de defesa. Alega que não pode ser responsabilizada pelo pagamento do seguro sem o recebimento do prêmio para tanto, acrescentando que na data do sinistro não havia apólice vigente. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da Carta Magna, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da mencionada afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 476, 757, 758, 760, 763, todos do Código Civil, 370 e 355, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. A uma, porque infirmar a conclusão da turma julgadora de que a produção probatória foi apropriadamente facultada é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). A duas, porque o entendimento do acórdão quanto à necessidade de notificação do contratante acerca do inadimplemento para fins de cancelamento unilateral do contrato está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE ÍNDOLE ABUSIVA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, não é "abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte" (REsp 1.569.627/RS, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/4/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1436042/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 14/6/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1715644/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 17/11/2020. Em relação à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “A alegação de ofensa a dispositivo constitucional é matéria própria de recurso extraordinário, sendo incabível sua apreciação em recurso especial, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1871866/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 28/10/2020). Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. Proceda a Secretaria à exclusão do BRB - BANCO DE BRASILIA S/A do polo passivo, nos termos do acórdão ID Num. 14976325 - Págs. 1/12. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017